Tribunal: TJSP
Processo: 3001192-16.2013.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, combinado com o artigo 11, ambos da Lei no 8.137/1990) - Prescrição da pretensão punitiva estatal - Marco inicial - Súmula Vinculante no 24 do Colendo Supremo Tribunal Federal - Constituição do crédito fiscal - Tipificação do crime - Data do fato muito anterior ao leading case e ao enunciado do Supremo Tribunal Federal – Irretroatividade

Ementa:

Crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, combinado com o artigo 11, ambos da Lei no 8.137/1990) - Prescrição da pretensão punitiva estatal - Marco inicial - Súmula Vinculante no 24 do Colendo Supremo Tribunal Federal - Constituição do crédito fiscal - Tipificação do crime - Data do fato muito anterior ao leading case e ao enunciado do Supremo Tribunal Federal – Irretroatividade - Segurança jurídica – Recurso da defesa parcialmente provido.